Tribunal: CARF
Processo: 10283.004095/2002-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/05/2000 a 31/03/2001
ZONA FRANCA DE MANAUS. IPI. ISENC ̧A~O. PROCESSO PRODUTIVO BA ́SICO. DESCUMPRIMENTO. INEXISTE^NCIA DE BENEFI ́CIO. LANC ̧AMENTO.
A isenc ̧a~o do IPI para os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus condiciona-se ao cumprimento do respectivo Processo Produtivo Ba ́sico.
FALTA DE DESTAQUE DO IPI. FRAUDE. MULTA DE OFI ́CIO. CABIMENTO.
Comprovado o descumprimento do Processo Produtivo Ba ́sico na industrializac ̧a~o dos produtos comercializados, em raza~o de conduta que se repute fraudulenta, a falta de destaque do IPI na nota fiscal, e consequ ̈ente na~o recolhimento, sujeita o contribuinte a` multa de ofi ́cio de 150%, calculada sobre o imposto que deixou de ser lanc ̧ado ou recolhido (Art. 80, II, da Lei no 4.502/64).

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.004095/2002-35
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.124 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2022
Recorrente
LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/05/2000 a 31/03/2001
ZONA FRANCA DE MANAUS. IPI. ISE PROCESSO PRODUTIVO
SICO.
DESCUMPRIMENTO.
INEXIST

ENTO.
IPI para os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus
condiciona-se ao cumprimento do respectivo P
FALTA DE DESTAQUE DO IPI. FRAUDE. MULTA
CABIMENTO.
Comprovado o descumprimento do Processo Produtivo B co na indust
conduta que se repute fraudulenta, a
falta de destaque do IPI na nota fiscal, e c o recolhimen
culada sobre o imposto qu
Art. 80, II, da Lei no 4.502/64).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.004095/2002-35
Fl. 3735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

Trata-se de Recurso Especial de Divergência (e-fls. 2914 a 2948), interposto pelo
Contribuinte, em face do Acórdão no 3301-000.865 (e-fls. 2608 a 2617), de 6 de abril de 2011,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por
unanimidade de votos negou provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
a 31/03/2001
ZONA FRANCA DE MANAUS. IPI. ISE PROCES
ICO.
DESCUMPRIMENTO.
INEXIST

BENE

Franca de Manaus condiciona-se ao cumprimento do respect

FALTA DE DESTAQUE DO IPI. FRAUDE. MULTA DE OF CIO.
CABIMENTO. Comprovado o descumprimento do Processo Produtivo B
onduta que se
repute fraudulenta, a falta de destaque do IPI na nota fiscal, e c ent o-
recolhimento, sujei cio de 150%, calculada sobre
o im
4.502/64).
CIA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros morat rios incidentes sobre b
inistrados pela Secretaria da Receita Federal

o s federais mula CARF No 4)
INCONSTITUCI A DO CARF.

o 2)
O Contribuinte, diante da decisão acima, ingressou com Embargos de Declaração
(e-fls. 2620-2625) em 1o de abril de 2013. Estes foram rejeitados pelo Despacho de
Admissibilidade de Embargos de Declaração no 3301-S/No (e-fls. 2833-2837) em 7 de fevereiro
de 2017.
Com a interposição do recurso, no Despacho de Exame de Admissibilidade de
Recurso Especial (e-fls. 3200 a 3205), de 4 de abril de 2017, proferido pelo Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, decidiu-se negar seguimento tendo em vista a não
demonstração de divergência e por falta de prequestionamento.
O Contribuinte ingressou com Embargos de Declaração (e-fls. 3227 a 3237), em
25 de julho de 2017, para que fosse examinada a admissibilidade quanto às matérias II a V do
Recurso Especial.
Fl. 3736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

Na análise foi negado seguimento ao recurso por intermédio do Despacho de
Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 3250 a 3256), em 14 de agosto de 2017,
pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, com o seguinte teor:
Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II do RICARF, e com
base nas ra es retro expostas, que aprovo e adoto como fundamentos deste
despacho, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo sujeito
passivo.
nulidade , inclusive seu argument falha do Fisco ao
indicar os dispositivos violado o, inciso
V), do RICARF, este des
t
de descumprimento do PP impossibilid
, cabe
Agravo, nos termos do mesmo dispositivo regimental.
Diante de tal decisão o Contribuinte ingressou com Agravo (e-fls. 3268 a 3289),
em 10 de outubro de 2017.
Na análise, por intermédio do Despacho em Agravo (e-fls. 3295 a 3300), de 14 de
março de 2018, decidiu-se por acolher parcialmente o agravo:
(...) para determinar o a ara da 3a o de
Julgamento para exteriori

stamente cometida" alegada pela interessada, antes
da aprecia s es apresentadas
,
B”, b a
” b idade de alter dos c r
".
Em reanálise do Recurso Especial de Divergência, em 19 de abril de 2018, em
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 3302 a 3304), proferido pelo
Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, negou seguimento por ausência
de prequestionamento em relação a matéria.
Frente a decisão do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial,
o Contribuinte ingressou com Agravo/Embargos Inominados (e-fls. 3319 a 3329), em 18 de
junho de 2018.
Tomou-se conhecimento deste novo Agravo e por intermédio do Despacho em
Agravo (e-fls. 3331 a 3342), em 12 de julho de 2018, este foi acolhido, com seguimento quanto
as seguintes matérias:
) nulidade d ofensa ao art. 59, II do Decreto no 70.235/72 e ao
art. 65, caput e § 3o ;
) . 142
do CTN e ao art. 9o do Decreto no 70.235/72 ;
Fl. 3737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

)
cometida e ofensa ao art. 142 do CTN, bem como aos arts. 10 e 59 do Decreto
no 70.235/72 ;
) impossibilidade de rev a
;
)
ao art. 146 do CTN
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 3345 a 3356) em 21 de agosto
de 2019 em que requer o não conhecimento do recurso do Contribuinte e, subsidiariamente, se
conhecido, o não provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo.
O Contribuinte suscitou divergência jurisprudencial para sustentar a interposição
do seu Recurso Especial. A Fazenda Nacional em Contrarrazões pugna pelo não conhecimento.
No primeiro Exame de Admissibilidade (e-fls. 3200 e seguintes), pelo fato do
Contribuinte não indicar prioridade de análise dos acórdãos elencados, entendeu-se pela
confrontação entre o acórdão recorrido e os dois primeiros acórdãos relacionados como
paradigmas. Esses acórdãos paradigmas estão assim ementados:
Acórdão no 9303-003.072
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI

NULIDADE. ARTIGO 59 DO DECRETO No 70.235/72.
igado a tratar de todos os argumentos
constantes da p oder decidir com base em um ou mais
elementos apresentados,
lo contrib

afigura-se imprescind el par

a teor do disposto no inciso II do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72.
Recurso Especial do Contribuinte Provido
Acórdão no 1102-001.005
Fl. 3738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
-

EMISSA FALSA.
o julgado proferido com
defesa, caracterizad
o de inconformidade
baseada em uma premissa inexistente de fato.
Negou-se e pelo fato de que não foi demonstrada qual a legislação que estaria
sendo interpretada divergentemente e também não se fez a demonstração do prequestionamento
da matéria da seguinte forma:
(...) O recorrente também não se preocupou em fazer a demonstração do
prequestionamento da matéria, transferindo esse ônus ao examinados.
Compulsando o recurso voluntário, fls. 2.428 a 2.456, constato que o autuado
controverteu nulidade da autuação por duplicidade de lançamento, a
improcedência da qualificação da infração e inaplicabilidade da taxa Selic no
cálculo dos juros de mora. E o Acórdão recorrido julgou a lide nesses
contornos. Com efeito, a decisão recorrida nada discorreu a respeito da
necessidade de apreciação de todas os argumentos e provas oferecidos em sede
de recurso voluntário, muito menos sobre a nulidade decorrente de eventual
falta nesse sentido.
O prequestionamento é um requisito de admissibilidade específico dos recursos
do gênero extraordinário, que se destinam à tutela do direito objetivo, ou seja, a
uniformização do entendimento, em território brasileiro, de como devem ser
aplicadas as normas federais infra-constitucionais. Tal pressuposto exige que a
violação legal apontada conste na decisão recorrida, caso contrário o órgão ad
quem não terá como verificar a correta aplicação à causa. O prequestionamento
deve ser expresso, de molde a exigir que a decisão impugnada verse a respeito
da questão infraconstitucional controvertida de modo inequívoco ou, ao menos,
fazer referência ao dispositivo que regula a matéria impugnada na análise do
recurso. (...)
Com isso o Contribuinte ingressou com Embargos de Declaração para que fosse
examinada a admissibilidade quanto às matérias II a V do Recurso Especial.
Na análise foi negado seguimento ao recurso, visto que não foi demonstrada qual
a legislação que estaria sendo interpretada divergentemente e não se fez a demonstração do
prequestionamento da matéria, e ainda sobre os outros itens (e-fls. 3252 e seguintes):
B

PPB,
suficientes
que
demonstrassem
seu
descumprim

do art. 9o do decreto no
Fl. 3739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

o 3202-001.144, com a
seguinte ementa:

Inc

, baseando a autua

robusto.

o

-

142 do CTN e art. 9o do decreto no
cia
os.

jurisprudencial, neste ponto.
Da falha do Fisco ao indicar os dispositivos violados
A recorrente alega diver n

sa ao artigo 142 do CTN, e artigos 10
e 59 do Decreto no 70.235/72. Apresen o 303-
35.055.

recursal, -
ciada novamente.
o
)
(dois) pr -
nulid -
- -35.055 e os demais.
Quanto aos paradigmas 9303-003. - -
o do ar

recorrido.
ter sido comprova
jurisprudencial, neste ponto.
Fl. 3740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

b

ent
Segundo seu entendimento, para ) -
-
o )

-01.224:
N

devidamente enquadr

bem
ampla defesa e contrad
o.

.
T

, te

(volume II/IX), sendo exigido da

e

O paradigma, u -
–
e comprovada – uma d
- p

arti
Fl. 3741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

)
autorizado pelo art. 18, § 3o, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 18. A autoridade j

-
n
o 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de per

passivo a realizar o exame
requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos laudos em prazo

o 8.748, de 1993)
§ 2o d
la Lei no 8.748, de
1993)
§ 3o

ou alte

devolvendo-se, ao sujeito passiv
o 8.748, de 1993)
ter sido comprovada
jurisprudencial, neste ponto.
b r

A recorrente alega a ofensa ao art. 146 do CTN decorrent
cos diversos
-002.537 e 1402-001.572:
3401-002.537

- -
- A

me

-001.572
Fl. 3742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

NOTIFICADO.IMPOSSIBILIDADE.
z

Se o Fisco passa, em momento ulterior, a dar a um fato conheci

r -

desconhecimento de su
i

-
o

v
sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente
- RJ, julgado sob a forma do
artigo 543-C, do CPC, de relatoria do Ministro Luiz Fux., julgado em
09/08/2010. Ver it

no prim
dos mesmos fatos atri

S
a autoridade admini
lidade. Ou os motivos determinantes do ato
administrativo existiam e
inexis
j .

a multa qualificada.

apli -
do seu conhecimento.
Tamb

conforme previsto pelo art. 18, § 3o, do Decreto no

Fl. 3743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

entendo
jurisprudencial, neste ponto.
Assim, foi negado seguimento ao recurso do Contribuinte com o seguinte fecho:
Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II do RICARF, e com

despacho, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo sujeito
passivo.
nulidade falha do Fisco ao
indicar os disposit o, inciso
V), do RICARF, este des abendo a in

de descum
, cabe
Agravo, nos termos do mesmo dispositivo regimental.
Frente a essa decisão o Contribuinte ingressou com Agravo e na sua análise
decidiu-se por acolher parcialmente o Agravo (e-fls. 3299):
Por tais razões, propõe-se que o agravo seja ACOLHIDO PARCIALMENTE
a ara da 3a Julgamento
para exter
A falha d
o supostamente cometida" alegada pela interessada, a
ta
Nulidade da ,
do PPB”, b
” b
".
Em reanálise do Recurso Especial de Divergência do Contribuinte foi proferido
despacho complementando o anterior e substituindo-o exclusivamente no tópico Da falha do
Fisco em indicar os dispositivos violados . Assim ficou consignado no que tange a este tópico
(e-fls. 3302 e seguintes):
(...)

lise dos

142 do CTN, e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.
uestionamento d -

- )
transcrevo abaixo:
o novo Auto de

Fl. 3744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

Entretanto nsta do v -

preliminares:
preliminar de nu

oi
um lan o compl

r.
Os pr

10318.556), pois, como bem sustentou a de recorri

conforme alega a Recorrente,

complementar autorizado pelo art. 18, § 3o, do Decreto no 70.235, de
1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal, a seguir transcrito:
[.

-
tos, e da
-

o recorri

o recorrido sequer se pronunciou sobre a ma scitada.

- foi
comprovada.
Destaca-se que a a
seguimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo, de acordo com o
disposto no § 5o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF.
Fl. 3745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

Não satisfeito com essa deliberação o Contribuinte ingressou com
Agravo/Embargos Inominados alegando a existência de lapso manifesto no despacho de
admissibilidade. No Despacho em Agravo ficou assim registrado:
(...)

interpretativo, aduzindo que mes

juris
Feito o apertado relato passa-se ao reexame.

- , o 70.235/72 e
ao art. 65, caput e § 3o
provas

p mplementar (ef
) o da Presidente da CSRF em
acolhimento parcial de agravo (efls. 3.651/3.656).

pode olvid
que veio aos a – nas palavras do recorrente –

apresentada durante dili
s. 2.976/2.977) com o
objetivo de submeter esse question
dade de instaurar
o prequestionamento, ivil
de 2015 (Lei no 13.105/15).
etativa aponta como pa os 9303-
003.072, 1102-001.005, 1101.00601 e 3101-000.528, nes
o do RICARF/15, somente os dois primeiros se
considerados no cotejo.
O ac

corrente foram examinadas, especialmente as supostas falhas da
unidade preparadora, sequer apuradas.
O paradigma 9303-003.072, me

acentua que os fundamentos tr

direito de defesa.
Fl. 3746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

o 1102-001.005, ao asseverar que a
falta de juntados ao processo implica cerceamento de
defesa.
so sub examine, segundo o ag

preparadora, o que, no entanto, n colegiado competente.

proce
CSRF, de maneira que, formalme ncia interpretativa se
apresenta.

.
- cumprimento do PPB e v
art. 142 do CTN e ao art. 9o do Decreto no 70.235/72
cado com o anterior

refletir-se-ia na que, por sua
cer o
conflito, como se extrai da seguinte passagem:
sentido diverso,
constata-se que tal di
a

pela recorrente: artigo 142 do CTN e art. 9o do decreto no 70.235/72.

o
m precedente tenha sido
admitida, mesmo com ressalvas,
a
-001.144:

A manter a aut

objetiva,
iais desse de tendo
trazido aos autos um quadro i
Importante registrar que o paradigma colacionada envolve o mesmo
contribui –
– PPB.
Qu contida na parte final do excerto a
rma
dissidente, como previsto no art. 67, § 1o do RICARF/15, foi aplacada pela
Portaria MF 39/2016, que se contenta com a singe
tribu
Fl. 3747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

tendo o recorrente a
rio Nacional.
Port ve ser revert
c

III – Falha do Fisco ao indicar os dispositivos violados e
supostamente cometida e ofensa ao art. 142 do CTN, bem como aos arts. 10
e 59 do Decreto no 70.235/72.

ionamento do assunto, bem assim, a possibilidade de s

indigitado requisito.
Como destaca o despacho de admissibilidade complementar de efls. 3.658 e ss.,
o assunto foi deduzido no recurso volunt mente do que o
contribuinte sustenta no agravo de efl. 3.675/3.685,
d
o
fun
eto no 70.235/72 ou mesmo do art. 142 do
CTN.

inominados opostos (efls. 2.619/2.981 e 3.2 )

O preques
ec
mas
principalme

Como observa Marinoni ncia, quando examina o
)
o de ambos os recurs
ncia de prequestionamento
recurso especial, seja o extraordin
eja presente nos autos, tendo sido decidida pelo
tribunal do recurso ex a quo, ou ao
menos debatida pelas partes e submetida ao crivo judicial anteriormen

arts. 102, III, e 105, III, da CF, de que as
causas tenha
gerado o exame de lei federal ou d
-
de o de provocar a manifes
jurisdicional a quo
controvertida.
express o da lei federal ou da
regra constitucional, incumbe ao i
- o jurisdicional
(grifado)
Fl. 3748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

o, ao argumento de se t

o, -
al deveria se pronunciar, o instrumento adequado
para sanea
bem assim, porque esse tem
ecurso especial administrativo
considerado recurso de fundament
gimentalmente arroladas.
A dispensa do prequestionamento, se admitida, ainda que para as denomina

–
admini
adm qual, a meu sentir, mesmo

so
com
prequestiona
Rg no HC 417.712/SP (19/06/20 )
)
das ementas dos arestos AgInt no
AREsp 1.080.007/SP (19/06/2018) e AgInt no REsp 1.711.767/SP,
respectivamente:
(...)
Todavia, o te
o 9303-003.834, de
28/04/2016, citado em
blica enumeradas no art. 485, § 3o
Processo Civil de 2015, o que, mutatis mutandis
teor do seu inciso IV (
processo).

–

prequestionamento – reconh
natureza, assim entendidas aquelas relacionadas aos incisos IV, V, VI e IX do
art. 485 do CPC/15 e ap
administrativo.
Desse modo, considerando que o prese
afastar a prerrogativa do
colegiado ad quem, como preliminar do j
desta vez de forma exauriente, o cumprimento dos requisitos de admiss

recorrente.

-35.055, nas palavra
o – PPB estaria
sendo exig – II.
Fl. 3749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

e ambos, o que estampar
tratados a propiciar o conflito jurisprudencial, po

ora apregoado, verbis:

oficio q
V
es relativas ao preques -
restou demonstrado, merecendo o agravo acolhimento.
- b

A ria se restr .
sen
-
ito tribut
improcedente.
lan
everar que se tratariam de casos
dessemelhantes.
No caso vertente, -01.256, an
o grau
administrativo, detalha o ocorrido neste processo da seguinte forma:

julgadora (
024/2002 (fls. 460/462), expos
fosse realizada dil
resposta s. Para melhor entendim
ir:
(...)
7.10. A partir dos elementos coletados, foram produzid
separados, por produto, com os valores do IPI a recolher, multa
agravada e juros de mora r
s d
-se em conta a pri
quantitativo dos kits •
importados, excluindo-se, ainda, as vendas para a Zona Franca de
Manaus (tabela consol
(...)
Fl. 3750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

sendo-lhe concedido o prazo de 30 dias para impugnar as no s
suscitadas.
ve
relato dos fatos, transcreveu parte do Despacho da DRJ/REC de f
70/477, para, em
seguida, manifestar-se conforme reproduzimos a seguir:
- te fica
cientificada da reabertura do prazo de 30 dias para aditar

5 - Em face da mencionada reabertura de prazo, e dian
dit
sicionar
dentro do presente processo administrativo, conhec
dos efeitos dos atos qu -
la
reabertura do prazo de defesa e pagamento com desconto de 500% ou se
tem outro efeito qualquer, o qual requer seja esclarecido, reservando-se
o -
requeridos.'
10. ada e
diante da demanda da autuada, resolveu encaminhar o p
unidade preparadora, para
uto
cientificando novamente a contribuinte' (Despa
1074/1075).
11. Foi lavrado novo s. 1080/1091), de acordo com os
dados e

(destaques no original)

determinada pela DRJ, promove
do

efeito qualquer do ato administrativo, ao que a
DRJ determino
, fundado na jurispru
aquie prevalecer
da mesma m formalizados e
distintos amento complementar, como neste
processo.
- )
aparentemente complementar, dev es de info
co xig
onadas no art. 149 do
Fl. 3751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

CTN, mesmo quando autorizada o procedimento de reexame de escrita fiscal,
como se extrai do seguinte excerto:
de

nterior, ou melhor, a exi
de
ser efetuada quanto en
ria, artigo 149 do CTN e a compr
da oco
constata no caso vertente.
bilita que as autoridades
julgadoras tenham conhecimento pleno de todos os fatos motivadores do
to, com a final
regularidade do feito, so -se de
erro de direito n
lan
Nessa toada, o clara e precisa dos fat
s,
sine qua non
ivo sub examine. Ou seja, deve haver a
perfeit
, como resultado de
julgamento exarado no contencioso administrati
49 do CTN, mas sim
a figura do art. 145, I do mesmo codex
pecu
novo levantamento realizado a DRJ
Recife/PE determinou a lav
do da fase litigiosa
lan nesse momento
extrapola rio que ora se realiza,
ad quem (CSRF) essa tarefa.

interpretativa favorecem a ad ial.
V - Impossibilidade de altera
CTN

o item imediatamente anterior, que aborda a impossibilida
amento e a afro
suplementares

Tanto assim que o despacho recorrido t

.
Fl. 3752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

determinado
pela
DRJ
Recife/PE
esbarra
na

.
Lastreado nessa premissa, tem-se que o aresto fustigado manifes -
u mesmo
dois autos de i ta
-002.5 -

notificado ao sujeito pa teses do art. 149 do
CTN,
tran
O paradigma 1402-
amento fundada no erro de fato, todav
constata de sua
ementa:
REGULARMENTE
NOTIFICADO.
IMPOSSIBILIDADE.

Somente o erro de fato, desconhecido quand
.
Se o Fisco passa, e

de fato novo, mas de pur
adotado no lançamento anterior, o que revela-se

rio por erro de fato reclama o
desconhecimento
de
sua
exi

impossibilidade
desuaco
e di
fatos), o ato ad -se
imodific em virtude o da prote

introduzid
idade administrativa
no to somente pode
mesmo sujeito passivo, quanto a fato ger
(Precedente RESP 1.130.546-RJ, julgado sob a forma
do artigo 543-C, do CPC, de relatoria do Ministro Luiz Fux., julgado em
09/08/2010
No caso dos autos, a re
desconhecido da aut
ocorreu foi n dica a fatos idos e descrito
dia

Fl. 3753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

admite rev mento.
Se o ato deve ser motivado para ser válido, uma vez motivado, pode
a autoridade administrativa,
sob pena de nulidade. Ou os motivos determinantes do ato
administrativo existiam qua
prod

Adem
ensejando, igualme mula 14 do CARF, para afastar
a multa (grifado)
Idêntico ao tema tratado alhures, a averiguação sobre fundar-se o novel
lançamento em erro de fato ou erro de direito a justificar ou afastar as
disposições do art. 146 do CTN, assim como a pretensa afronta ao art. 149,
também do CTN, vai além dos objetivos desse juízo de prelibação, como já
exposto.
Conclusão

bre a
efetiva cia jurisprudencial, entendo que o despacho recorrido deva ser
reformado, motivo pelo qual prop
)
or ofensa ao art. 59, II do Decreto no 70.235/72 e ao art.
65, caput e § 3o de apreci ; )

CTN e ao art. 9o do Decreto no 70.235/72 ; ) falha do Fisco ao indic
nsa ao art. 142
do CTN, bem como aos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72 ; )
e ofensa ao art. 149 do CTN
decorren entos ; )
s de
Assim, em Despacho em Agravo, este foi acolhido, com seguimento quanto as
seguintes matérias:
(i) nulidade da or ofensa ao art. 59, II do Decreto no 70.235/72 e ao
art. 65, caput e § 3o do RICARF em ;
) cumprimento do PP o art. 142
do CTN e ao art. 9o do Decreto no 70.235/72 ;
iii) postamente
cometida e ofensa ao art. 142 do CTN, bem como aos arts. 10 e 59 do Decreto
no 70.235/72 ;
) impossibilidade to e ofensa ao art. 149 do CTN
decorre ;
Fl. 3754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

) o d ula
ao art. 146 do CTN
Na análise dos Autos verifica-se procedente a alegação do Contribuinte em
relação ao conhecimento, com as vênias devidas aos despachos de admissibilidade, entende-se,
da mesma forma que o Despacho em Agravo, que o recurso deve ser conhecido.

Mérito
No presente feito são cinco as matérias que subiram para deliberação desta
Turma: 1) nulidade d o 70.235/72 e ao art. 65,
caput e § 3o do RICA o de provas; 2)
cumprimento do PP o art. 142 do CTN e ao art. 9o do Decreto
no 70.235/72; 3) falha do Fisco ao indicar os dispositivos violados e a inf stamente
cometida e ofensa ao art. 142 do CTN, bem como aos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72; 4)
impossibilidade sa
; 5) impossibilidade de alter rit ula
ao art. 146 do CTN. Passar-se-á a análise de cada uma das matérias.
1) nulidade d o art. 59, II do Decreto no 70.235/72 e ao
art. 65, caput e § 3o ncia de aprecia
Neste ponto a questão central é se ocorreu ou não a ausência de apreciação de
provas, o que poderia, como alega o Contribuinte, tornar nula a decisão.
Assim sustenta o Contribuinte sobre a questão da não apreciação de provas:
80. A nulidade fica ainda mais patente quando documentos extremamente
relevantes para o deslinde do feito, que infirmam a liquid

igem e, assim, deixaram de ser apreciados, ainda que EDs
tenham si ma.
81. Mais especificamente sobre os refer
simplesmente negou-lhes provimento, mas o fez com base no §3o do artigo 65
do RICARF. Este dispositivo serve de fundamento p
manifestamente improcedentes, s

medida que se pela
d
83. A
a quo aos documentos apresentados pela
Recorrente em 28 de junho de 2010
origem junte-os aos autos e de que a D. autoridade fiscal os analise e se
manifeste sobre os mesmos.
Fl. 3755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

Salienta-se assim, que o Contribuinte ingressou com Embargos de Declaração,
que não foram admitidos em decisão monocrática, com o objetivo de ver apreciada a
documentação apresentada durante a diligência formulada pelo Colegiado.
A questão é a análise dos volumes de Notas Fiscais apresentadas em resposta à
Diligência. Neste sentido cito trechos do Despacho de Admissibilidade de Embargos de
Declaração para bem esclarecer que não assiste razão ao Contribuinte neste ponto:

ntada e seria,
conforme o Embargant
autos.

-se que a R no 202-
01.256, de 7 de setembro de 2008, converteu o julgamento
)
(...)
Assim sendo, para me
lig ncia, para os
seguintes fins:
a) apesar de constar do voto Condutor
das as vendas para a

recorrente alega que nem todas as vendas para a ZFM foram
consideradas, merecendo ser reapreciado este item pela unidade fiscal
de origem;
b) da mesma for
produtos exportados

a fiscal e tampouco
recorrida, e que, segundo a recorrente, podem ser fabricados sem o
cumprimento do PPB e com PCIs importadas monta
esclarecimentos pela unidade fiscal de origem.
para, querendo, mani -

estabelecido.
(...)
A Autoridade Diligenciante considerou que a documenta
satisf -se:

sa, provar,
que dentre as Notas Fiscais
Fiscal de 09/08/2004 e anexos (fls. 470 a 498), encontram-se outras
Fl. 3756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

vendas efetuadas par
rior (2004) e de produto

b) A empresa declarou na DIRPJ que possui Escr

mitando-se a disponibilizar os diversos volumes dos livros
fisc -
a aproveitaria.

presa que as planilh
-01.256, sendo reiterado o
pedido de info
inuou disponibilizando a

ncia realizada em 2004, a empresa adotou
a mesma postura, que redundou no Aut
a empresa demonstrou
possuir esses dados armazenados, posto que os apresentou de maneira
completa, citando, inclusive, os adquirentes das mercadorias.
e) Por fim, todos
o fiscal encontra-
madamente, 300 dias, o que le

A Autoridade Diligenc
e deixou passar em branc
amentar sem oferecer qualquer
)
interessado, por meio da qual insiste no cumprimento do PPB e expli
itada pela Autoridade
Diligenciante.
-
ro ao mencionar que a recor

e seus trechos:
O objetivo
recorrente
ncia Fiscal de 09/08/2004 e a nexos (fls. 470 a 498),
encontravam - se outras vendas efetuadas para a Zona Franca de
Manaus

Da mesma forma, objetivav
itos ao cumprimento do Processo
Produtivo .
Fl. 3757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

ind
atendimento ao Proces uma v

Consequentemente, comprovado o descumpr

o, nos termos do art. 80,1, da Lei n° 4.502/64.

negou provimento ao seu recurs
Assim, na análise dos autos verifica-se que foi oportunizado ao Contribuinte, por
intermédio das diligências, amplo direito de defesa, sem incorrer, portanto, no previsto no art.
59, II, do Decreto no 70.235/1972.
Com isso, não procedem as alegações do Contribuinte de nulidade da decisão ora
recorrida por ausência de apreciação de provas.
2) r cumprimento do PPB ao art.
142 do CTN e ao art. 9o do Decreto no 70.235/72
Neste ponto o Contribuinte faz referência ao Acórdão no 3202-001.144, de 27 de
fevereiro de 2014, posterior ao acórdão recorrido, em que teve provimento ao Recurso
Voluntário, pois não foi comprovado o descumprimento do PPB pela Fiscalização. Cito trechos
do Recurso Especial para bem ilustrar:
90. Conforme esclarecido na exp , no processo no
10283.004094/2002-91,
que deu origem ao AI ora discutido, tend
e E. CARF, em discus
administrativamente, decidiu pela a vez
rimento do PPB. Trata-se de claro paradigma
para o presente recurso, uma vez que adotou posicionamento divergente pa
do mesmo suporte legal e factual.
91. Assim, a fi precisamente os produtos
autuados utilizaram em
cer o trabalho fiscal.
(...)
qui trazido – como demonstra a figura
b -, b mo b
iscal ora combatida.
94. paradigma e no caso
95. s processos, no entanto, foi diferente.
Fl. 3758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

96. presente processo entendeu que o Auto deve
97. Por sua vez, a r. Câmara Julgadora do paradigma dispõe que, se
o suficientes para
descump o pode ser mantido:
do r rif

am para tal, visto n
fetivo descumprimento do PPB por parte da contribuinte.
[...]
Ao meu ver, entret
a TDK
para a LG. Tud
encontradas, configura-se, sim, em i
, tais documentos
do PPB pela recorrente, que poderia utilizar, na sua prod
placas de circuitos impressos importadas montadas sem que, com isso,
[ ]
98. Com efeito,
esse sentido, deve a autoridade
fiscalizador icien
contribuinte a adotar
caberia aos agentes fiscais.
(...)
103. Cabe lembrar, sobre o assunto, que em nenhum m
ovou que a Recorrente descumpriu as regras
relativas ao PPB.
(...)
112. Em suma, ca
rd em processo que
deu origem ao presen e de ser mantido o Auto.
Na análise dos autos, incluíndo as diligências realizadas, verifica-se que não
assiste razão ao Contribuinte, pois está comprovado o descumprimento do PPB de forma clara e
precisa. Cito trechos do voto do acórdão recorrido, proferido pelo Relator Conselheiro Antônio
Lisboa Cardoso, julgado por unanimidade, como razões para decidir:

a mesma cumpriu o P ico aprovado pela SUFRAMA –

no 0 )
rno de microondas, e no 109, de 10/08/1999 (fls.
105/106) para montage
uci –
dos insumos importados
utilizados no processo industrial.
Fl. 3759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

Da mesma forma o Decreto no 2.637, de 1998 (RIPI/98) condicionava a
do Imposto Sob –
– PPB, conforme reproduzido no voto
condutor da deci transcrito, verbis:
LO V
DOS INCENTIVOS FISCAIS REGIONAIS
Da Z

Da Zona Franca de Manaus
Art. 59. o imposto (Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro
de 1967, art. 9o, e Lei no 8.387, de 30 de dezembro de 1991, art. 1o):
(...)
II os produtos indus
int ncia
da Zona Franca de Manaus SUFR rializados
pelas modalidades de acondicionamento ou reacondicionamento,
destinado
fumo, b
assageiros e produtos de perfumaria ou de toucador,
pre o a
primas da
fauna e flora regionais, em conformidade com processo p
acrescidos).
jet

iscal, o que, no cas nte
comprovado.
Com vista dades constatadas na industr
que embasa
) os aos autos os DCR – Demonstrativos
do Coef 2397, 2378, 3261,
todos de m 82
co – PPB
para a frui Zona franca de Manaus em
das Placas de Circuito Impresso montadas (PCI) importadas
)
no limite de 12% de
Interministerial no 7, de 25 de fevereiro de 1998, da seguinte forma:

eo
Anexo XI do Decreto no 783/93 (fl. 134):
Fl. 3760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

de
circuito impresso;
b) montagem das part , totalmente desagregadas,
em entes;
as
rdo com os
itens a e b acima; e
da qualidade e produtividade do processo e do produto final
envolvendo,

processo, os ensaios ade do produto
final, ressalvado o disposto no art. 2o deste decreto.
O
1) Fica temporariamen
ou subconjuntos:
a) mecanismos, sintonizadores e subconjunt ticos;
b) m co ou digital.
2) Fica pe cas de circuito impresso montadas,
com seus componen
-se como 100% (cem por
cento) da quantidade de placas de circuito impresso, de montagem
nacional, utilizadas pela empresa no ano imediatamente anterior.
3)
ismo, em ato conjunt
em 60 (sessenta) dias, a contar decreto, a
apli to

4) Independentemente do estipulado no item 2, fica fa
circuitos impressos montados somente com os
componentes de tecnologia SMD (Surfac

deste decreto.
5) Para o cumprimento do dispos
onjuntos montado
preferencialmente instalados na Zona Franca de Manaus.
6) Os subconjuntos industrializados por terceiros, na Zona Franca de
Manaus,
Portaria Interministerial n.o 7, de 25/02/1998 (fl. 135):
Fl. 3761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

o Estabelece
, montada com seus
componentes, referidos no do Anexo XI do
Decreto n.o 783/93, se estender irc

Art. 2o Em 1999 e a partir de 2000, o percentual de que trata o artigo
mente, quinze por cento e doze por cento.
Art. 3o
resso montadas com seus
componentes, realiza
que amparadas por
erto que, a recorrente deveria cumprir integralmente o PPB, acima descrito,
o que inclui a montagem e a soldagem de todos os componentes das Placas de
Circuito Impresso (PCIs), s
20 )
limite de 12% (doze por cento) da totalidade das placas de montagem nacional,
utilizadas pela empresa no ano imediatamente anterior, sob pena de
descumprimento do PPB e recolhimento dos tributos devidos, inclusiv

foram aplicados os insumos, quando destinados a adquirentes situados fora da
Zona Franca de Manaus.
Nesse sentido, a de
)
conforme definido e disciplinado pela SUFR
com dos produtos aprovados, para efeito do
gozo dos incentivos fiscais
Lei no 8.387, de 30
de dezembro de 1992, regulamentada pelo Decreto no 783, de 25.03.93, e seus
anex , c
20212763 (RV no111320, Processo no 10283.007867/98-
99, julgado na 13/02/2001, de relatoria
Carlos Bueno Ribeiro), in verbis:

NORMAS PROCESSUAIS I) INICIATIVA DO

est ungida ao im incumbido de zelar pela
o
contudo, da
ULGAMENTO Compete
ao Segundo Conselho de Contribuintes julgar os rec
sla

aos casos de import o, cujo julgamento dos recursos est
Terceiro Conselho de Contribuintes. Preli

LTP),
Fl. 3762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

conforme definido e disciplinado pela
para comprovar se as con
pa
odutivos onforme
preceitua a Lei no 8.387, de 30 de dezembro de 1992, regulamentada pelo
Decreto no 783, de 25.03.93, e seus anexos e portar

de descumprimento de requisitos
especial, desde que n
ou de terceir
art. 155, c/c o § 2o do art. 179, ambos do CTN.
Recurso prov
Desta forma, o julgamento foi novamente converti a
no 20201.256) de fls. 2270/2286, para os seguintes fins:
)
foram ex vendas para a Zona Franca de Manaus (fl. 1887), conforme
tabela consolidada pela ega que nem
todas as vendas para a ZFM foram consideradas, merecendo ser reapreciado
este item pela unidade fiscal de origem.
b) to do PPB (al
destinado ) ex
)
na dili o recorrida, os quais,
segundo a recorrente, podem ser f
imp )
fiscal de origem.
tada foi cumprida da seguinte forma (fls. 2428/2432):
-se al para verificar elementos da escrita fiscal do
contribuinte visan
o fiscal norteada p
da no VOTO do relator, da ima citada.
(...)
–
Por todo o exposto, e com base
finais:
a) O obje ncia, em atendimento a um
o do 2o Conselho de Contribuintes, era a empresa, provar,
que dent
de 09/08/2004 e anexos (fls. 470 a 498), encontram-se outras vendas
efetuadas para a Zona Franca de Manau
) pr
Fl. 3763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

)
bem como possui PATR
egal (fls. 2419 )
-se a disp
se que o pleito partiu da
em a ela aproveitaria.
c) A
fez ver
o no 20201.256, sendo reiterado o
pedido de ediante o Termo
bil

) mpresa adotou a
mesma postura, que redundou
fis ) emonstrou
possuir esses dados armazenados, posto que os apresentou de maneira
completa, citando, inclusive, os adquirentes das mercadorias.
e) Por fim, todos os fatos relatados impossibilitaram
ue -
r
a o fiscal in
O objetivo p sibilitar a recorrente a
comprovar que, dentre as Notas Fiscais
Fiscal de 09/08/2004 e anexos (fls. 470 a 498), encontravam-se outras vendas
efetuadas para a Zona Franca
na dili ) por

exportados, portanto n sujeitos ao cumprimento do Processo
) sido considerados.
sen
to
ao Processo Produ s
ncias deve se
Conse
a o amento da m
termos do art. 80, I, da Lei no 4.502/64.
Como se comprovou, o PPB foi descumprido pelo fato da introdução das Placas
de Circuito Impresso montadas (PCI) importadas por terceiros (TDK da Amazônida Importação
e Comércio LTDA) sem amparo no limite de 12% de importação previsto na Portaria
Interministerial no 7/1998.
Lembrar-se-á que um dos argumentos do Contribuinte em seu recurso diz respeito
de que em nenhum momento o auto de infração demonstrou ou comprovou que a Recorrente
descumpriu as regras relativas ao PPB. Como visto acima não procede, pois ficou comprovado o
Fl. 3764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

descumprimento do PPB. Salienta-se ainda que no presente caso, como reforço, trata-se de
benefício fiscal e sendo assim cabe também ao Contribuinte demonstrar de forma clara o fiel
cumprimento da legislação, sob pena de perda do benefício.
Vota-se assim por manter a decisão ora recorrida, negando-se provimento ao
recurso do Contribuinte nesta matéria.
3) falha do Fisco ao indicar os dispositivos violados e a infra
cometida e ofensa ao art. 142 do CTN, bem como aos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72
Na análise do Recurso Voluntário verifica-se que foi tratada a matéria concernente
a falha do Fisco ao indicar os dispositivos violados e a inf e ofensa
ao art. 142 do CTN, bem como aos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.
No Recurso Especial o Contribuinte afirma que:
o, assim como
eza p nem o
dispositivo legal
). (...)
o AI estar incompleta - marcada
por reti -, como re –
indicada base legal que desse
a da deci
para que seja cancelado o Auto.
Com a devida vênia, não assiste razão ao Contribuinte. Este teve conhecimento de
forma precisa de qual infração teria sido cometida e verifica-se nos autos que exerceu o seu
direito de defesa. Vota-se por negar provimento ao recurso neste ponto.
4) impossibilidade de e ofensa ao art. 149 do CTN
decorrente mentos e 5) impossibi
ula ao art. 146 do CTN
Na matéria alegada sobre a impossibilidade de revisão de lançamento e múltiplos
lançamentos, o Contribuinte afirma em seu recurso que existe mais de um auto de infração
fundamentado em uma mesma acusação fiscal e suporte factual, ou seja, o suposto
descumprimento do PPB por aquisição das mesmas PCI da sociedade TDK .
Com a devida vênia não assiste razão ao Contribuinte. O que ocorreu de fato foi
que diante do resultado da Diligência fez-se o lançamento complementar, com a exclusão das
vendas para a Zona Franca de Manaus.
Assim consta do voto no acórdão ora recorrido:
eliminar de nulidade, ratifico a aprecia
)
tendo em vista
qu amentos, o que houve foi um
Fl. 3765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

co s d
)
sendo exigido da recorrente ape t
complementar.
O la

formalizados em dois autos de s o 10318.556), pois,
como bem sustentou orrida, no presente p

.
No que tange a alteração dos critérios jurídicos o Contribuinte salienta ....
165. Como mencionado anteriormente:
(i) no primeiro a
perda do
be cio do IPI em todo o 2001;
(ii) no segundo auto lavrado no presente processo para a
placas f
para vendas de produtos finais em quantidade e s adquiridas.
166. o bem lhe aprouver e indefinidamente, mo

sobre um
o a cada hora atribuindo a esse fato uma interpr
Caso ass
remiados e
reiteradamente convalidados.
167. Para evitar i de igo

Entende-se que não assiste razão ao Contribuinte neste ponto. Não ocorreu
alteração dos critérios ou fundamentos jurídicos no presente feito, visto que é possível a feitura
de Auto de Infração Complementar conforme dispõe o art 18, § 3o, do Decreto no 70.235/1972,
que regula o Processo Administrativo Fiscal. Assim prescreve a referida legislação:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o
grau de complexidade dos trabalhos a serem executados.(Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Fl. 3766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9303-013.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004095/2002-35

§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados,
a juízo da autoridade. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de
que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Diante da análise de alegada impossibilidade de revisão de lançamento e ofensa
ao art. 14 mentos e da impossibilidade de alte
ment ula ao art. 146 do CTN, vota-se por negar provimento ao
recurso.
Conclusão
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 3767
DF CARF MF
Documento nato-digital